Tribunal: STF
Processo: RE 1409410
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. EMPREGADO PÚBLICO. SELEÇÃO PARA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO. EXAME DE LEGALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO: INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADO PÚBLICO. EBSERH. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAR DE SELEÇÃO PARA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU. AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Hipótese em que se discute se a impetrante, médica vinculada à EBSERH, faz jus a participar de seleção para programa de pós-graduação promovido pela ora apelante, para o qual foi considerada inapta por não ter preenchido o item 7. XIII, do Edital (‘não ter sido o contrato suspenso nos últimos 03 (três) anos antes da divulgação do Edital’). Alega a impetrante que seu afastamento se deu por motivos de saúde e com anuência da instituição; 2. É competente a Justiça Federal para apreciar e julgar a presente demanda, uma vez que, embora a relação laboral entre as partes seja regida pelo regime celetista, o objeto do presente mandamus gira em torno das regras do edital do programa de pós-graduação da EBSERH, possuindo, assim, natureza administrativa; 3. Não se pode prestar outra interpretação ao dispositivo editalício invocado pela apelante, além da que o afastamento em questão diz respeito, unicamente, à suspensão voluntária do contrato laboral; 4. Tendo o afastamento da impetrante ocorrido por motivos alheios à sua vontade (problemas de saúde), não se mostra razoável penalizá-la, proibindo-a de participar do certame; 5. Apelação e remessa oficial improvidas” (fl. 4, e-doc. 110).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 135). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. I do art. 109 e o art. 114 da Constituição da República.



    Salienta que “o Acórdão exarado pelo TRF da 5ª vai de encontro à decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) o qual decidiu que é da Justiça Comum a competência para processar e julgar as demandas ajuizadas por candidatos e empregados públicos na fase pré-contratual e não na fase pós- contratual, relativas a critérios para a seleção e a admissão de pessoal nos quadros de empresas públicas” (fl. 11, e-doc. 147).



    Assevera que “a impetrante é empregada da Ebserh e que toda a discussão paira dentro do regramento disposto pela empresa empregadora para participação do empregado no programa de pós graduação ofertado para capacitação dos colaboradores, ou seja fase pós contratual” (fl. 11, e-doc. 147).



    Argumenta que “a presente demanda foi proposta em foro absolutamente incompetente, uma vez que se trata de ação que envolve matéria eminentemente trabalhista, notadamente relacionada a licença de empregado público, sob regime celetista, vinculado à EBSERH, em programas de pós-graduação, inclusive com a possibilidade de liberação de carga horária parcial ou total, com manutenção do salário. Sendo que a referida licença traz repercussões ao contrato de trabalho do empregado licenciado. Nesse sentido, conforme artigo 114 da Constituição Federal, cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar causas oriunda da relação do trabalho” (fl. 17, e-doc. 147).



    Sustenta que “não houve qualquer ilegalidade ou irregularidade que pudesse macular o ato administrativo ora impugnado, visto que foram estritamente obedecidos os dispositivos do Edital, da Norma Operacional, da legislação e princípios vigentes” (fl. 26, e-doc. 147).



    Ressalta que “ao possibilitar que a Apelada seja considerada apta para o referido certame é incorrer em total quebra de isonomia em relação aos demais candidatos que obtiveram a pontuação em razão de terem apresentado os documentos na forma exigida no Edital. Da mesma forma, a isonomia restaria quebrada para as situações semelhantes ao da candidata Autora que também não receberam pontuação, pelo fato de não atenderem ao contido no instrumento convocatório, assim como na Norma Operacional já mencionadas” (fl. 26, e-doc. 147). 



    Argumenta que “quando o Poder Judiciário profere uma decisão flexibilizando a norma de Edital, ou seja, substitui o Poder Discricionário da Administração Pública em situação em que não houve ilegalidade, violam-se os princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório, da Isonomia, da impessoalidade, da legalidade, da segurança jurídica, e da própria separação dos poderes” (fl. 27, e-doc. 147).



    Pede o “provimento ao presente recurso, a fim de reconhecer a impossibilidade de manutenção do acórdão prolatado pelo TRF 5ª Região sob ofensa a diversos dispositivos constitucionais Art. 114, CF e Art. 109 CF, além da afronta direta a jurisprudência consolidada desta Corte dada a competência da Justiça especializada do Trabalho para julgamento das causas pós contratuais” (fl. 27, e-doc. 147).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “O cerne da questão a ser aqui dirimida consiste em saber se a impetrante, médica vinculada à EBSERH, faz jus a participar de seleção para programa de pós-graduação promovido pela ora apelante, para o qual foi considerada inapta por não ter preenchido o item 7. XIII, do Edital (‘não ter sido o contrato suspenso nos últimos 03 (três) anos antes da divulgação do Edital’). (...)



    Registre-se, de início, que é competente a Justiça Federal para apreciar e julgar a presente demanda, uma vez que, embora a relação laboral entre as partes seja regida pelo regime celetista, o objeto do presente mandamus gira em torno das regras do edital do programa de pós-graduação da EBSERH, possuindo, assim, natureza administrativa. 



    Com relação ao mérito, não se pode prestar outra interpretação ao dispositivo editalício invocado pela apelante, além da que o afastamento em questão diz respeito, unicamente, à suspensão voluntária do contrato laboral.



    Tendo o afastamento da impetrante ocorrido por motivos alheios à sua vontade (problemas de saúde), não se mostra razoável penalizá-la, proibindo-a de participar do certame” (fl. 3, e-doc. 110).



    Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do edital, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. TRABALHISTA. PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DURANTE A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABAHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”(ARE n. 1.179.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos tampouco para análise de matéria infraconstitucional (Súmulas 279, 280 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.308.080-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Previdência privada. Migração entre planos de benefícios. Requisito para participação em processos seletivos internos. Exigência. Reexame de cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise das cláusulas dos contratos entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.178.666-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.3.2019).



     



    5. Não procede a alegação da recorrente de ofensa ao art. 2º da Constituição da República, pois o entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não afronta ao princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.378.219-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “(...) 3. A orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.371.074-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora